Tribunal: STF
Processo: HC 66982
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINARIA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS AJUIZADO CONTRA ATO
ALEGADAMENTE ILEGAL QUE NÃO PODE FICAR CONDICIONADO A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EVENTUALMENTE CABIVEL.
'WRIT' NÃO CONHECIDO, CONCEDENDO-SE A ORDEM DE OFICIO PARA QUE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO APRECIE O HABEAS CORPUS PROTOCOLIZADO
NAQUELA CORTE SOB O N. 70.684-3/9.